Tribunal: TJMT
Processo: 0018418-89.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018418-89.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADAO VIVALDO LOPES NETO - CPF: 277.441.911-53 (EMBARGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), ANTONIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 151.228.401-72 (EMBARGADO), ANTONIO ALBERGUINI - CPF: 011.163.738-40 (EMBARGADO), JOVERCINO PEDRO ANACLETO - CPF: 363.086.761-87 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA VILAS BOAS FERREIRA - CPF: 544.648.971-34 (EMBARGADO), MARIA MADALENA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 172.571.151-68 (EMBARGADO), NEY JOANA PEDROSA DE ALVARENGA - CPF: 284.723.491-87 (EMBARGADO), OLINDA INES DE ARAUJO BASTOS - CPF: 265.991.711-68 (EMBARGADO), TEREZINHA DE JESUS DA SILVA ANDRADE - CPF: 415.884.011-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ADAO VIVALDO LOPES NETO - CPF: 277.441.911-53 (EMBARGANTE), ANTONIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 151.228.401-72 (EMBARGANTE), ANTONIO ALBERGUINI - CPF: 011.163.738-40 (EMBARGANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), JOVERCINO PEDRO ANACLETO - CPF: 363.086.761-87 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA VILAS BOAS FERREIRA - CPF: 544.648.971-34 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 172.571.151-68 (EMBARGANTE), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), NEY JOANA PEDROSA DE ALVARENGA - CPF: 284.723.491-87 (EMBARGANTE), OLINDA INES DE ARAUJO BASTOS - CPF: 265.991.711-68 (EMBARGANTE), TEREZINHA DE JESUS DA SILVA ANDRADE - CPF: 415.884.011-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV -
RECURSO
INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
–
ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO NO TOCANTE

A

MATÉRIA DE

PRESCRIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO -
RECURSO DO AUTOR

ADÃO VIVALDO LOPES NETO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 20, §§ 3o E 4o DO CPC/73
–
OMISSÃO

NÃO VERIFICADA
-
VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEBATIDA NOS AUTOS – EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 -
Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2 - Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3 - O valor a ser fixado a título de honorários não está vinculado ao valor da causa, mas sim as especificidades do caso concreto e a participação do ora embargante, que foi remunerado de forma adequada, observando, ainda, que não pode ser desproporcional a acarretar prejuízo ao Estado.

4 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

5 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

6 -
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o recurso de embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ADÃO VIVALDO LOPES NETO

EMBARGADOS:
ADÃO VIVALDO LOPES NETO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá
e por
Adão Vivaldo Lopes Neto
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação com Remessa Necessária, interposta pelo Município de Cuiabá, registrada sob o no
.
0018418-89.2014.811.0041,
que, à unanimidade proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.

O Embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre a prescrição, ante a edição da lei que reestruturou as carreiras, com a observância da tese firmada pelo STF.

Defende que,
a recomposição salarial do cargo, ocupado pelo ora Embargado, representou um aumento real em sua remuneração, com novos parâmetros que compensaram qualquer diferença, por ventura existente, ante a edição das leis que dispõem sobre a reestruturação da carreira dos servidores, e que a data dessa lei é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Pontua que, uma das
finalidades do presente recurso é prequestionar a matéria, concedendo excepcionais efeitos infringentes.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 77815484.

Por sua vez, em seus Embargos,
Adão Vivaldo Lopes e outros
, alegam que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários advocatícios, por entender que não foi fixado o percentual aplicável.

Relata que,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento de honorários advocatícios será fixado conforme os parâmetros estabelecidos pelo §3o, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta que,
o v. acordão, ao arbitrar os honorários advocatícios, não fez qualquer menção ao percentual a ser fixado sobre o valor da causa.

Neste contexto,
requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada,
devendo ser fixado o percentual que recairá sobre o valor da causa, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo não acolhimento do recurso (ID n. 78311962)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pelo Apelante, registrada sob o no
.
0018418-89.2014.811.0041
,
que, à unanimidade proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS - REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL
–
AFASTADAS

– MÉRITO - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS – APELAÇÃO DO REQUERIDO – PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.

2. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016).

5. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

6. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações do Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

7. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

8. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

PASSO, ENTÃO, À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há como interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois o argumento de que, com a reestruturação da carreira dos servidores, a data da edição da referida lei seria o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público, a título de URV, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, concluo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV.

Assevero que a reestruturação da carreira do Recorrido, por meio da Lei Complementar supracitada, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação de sentença.

O Acórdão consignou que qualquer possível diferença salarial, ocasionada pela conversão errônea da URV, somente poderá ser apurada na liquidação da sentença, bem como do índice. Logo, inexiste omissão a ser sanada neste ponto.

Assinalou, também, que, na reestruturação da carreira dos servidores, não ficou demonstrado o efetivo pagamento da defasagem na conversão da moeda em URV, ônus que competia ao ora Embargante.

Registrou, ainda, que os reajustes, previstos por leis, supervenientes, não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da referida conversão, e, de forma alguma, servem como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Quanto à prescrição, ficou consignado no acórdão que o caso em análise trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Assim, de acordo com o entendimento dominante, prevalecente na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Neste sentido, trago à mesa o aresto elucidativo da matéria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUÍZO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. As ações que visam a diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição nos moldes da Súmula no 85 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. Na hipótese em que o Tribunal de origem estabelece a compreensão de que houve perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, a revisão de tal entendimento é vedada, pois encontra óbice nas Súmula 07/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento

(AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19.8.2013).

Além do mais, aquela Corte, em reiterados julgados reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Nota-se que, a decisão embargada apenas se amoldou ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que determina que, nos casos de apuração do percentual referente à conversão do cruzeiro real para URV, deverá haver liquidação de sentença para apuração de índices e valores devidos ou para se afirmar se houve decréscimo ou perda inflacionária na remuneração dos servidores.

Ademais, o
decisum
objurgado retificou em parte a sentença
a quo
, para firmar que, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se houve, realmente, a reestruturação da carreira da parte Embargada, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n. 8.880/94.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.

(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados. ”

(EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 24/9/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais, esta Egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

No tocante à alegação de que deve haver o pronunciamento a respeito das matérias apontadas, em relação ao fundamento da prescrição em face da reestruturação da carreira,
porquanto, presentes os pressupostos processuais, também não deve prosperar.

Isso porque,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei].

E, ainda, deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015.)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei].

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

PASSO ENTÃO À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR ADÃO VIVALDO LOPES NETO

Conforme anteriormente relatado, o Embargante,
Adão Vivaldo Lopes e outros
, alegam que há omissão no acórdão embargado, quanto a fixação dos honorários advocatícios, por entender que não foi fixado o percentual aplicável.

Afirma que,
o v. acordão, ao arbitrar os honorários advocatícios, não fez qualquer menção ao percentual a ser fixado sobre o valor da causa.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada,
devendo ser fixado o percentual que recairá sobre o valor da causa, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao Embargante.

O Embargante opôs o presente recurso, alegando omissão no acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Ordinária de Cobrança – URV, no 0018418-89.2014.811.0041, sob o argumento de que não foram indicados os critérios avaliados para a realização do juízo de equidade previstos no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/73.

Os honorários advocatícios foram arbitrados pelo Magistrado de primeiro grau no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e mantidos em sede recursal, nos seguintes termos:

[...]

No que concerne à condenação honorária, tenho que o Magistrado Singular agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, não merece reparo nesse ponto. Sabe-se que, vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4
o
do art. 20 do CPC/73, vigente à época do decisum, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. E, neste caso, entendo como justo o valor arbitrado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

[...]

Portanto, vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, os critérios para o valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Contudo, analisando as razões recursais e o acórdão embargado, verifica-se que de fato não há qualquer omissão, pois tenho como justa, para o caso, a quantia arbitrada pelo Juiz
a quo
e confirmada em sede de apelação no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Vale mencionar que o valor a ser fixado a título de honorários não está vinculado ao valor da causa, mas sim as especificidades do caso concreto e a participação do ora embargante, que foi remunerado de forma adequada, observando, ainda, que não pode ser desproporcional a acarretar prejuízo ao Estado.

Neste contexto, tenho que os requisitos foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em 26/6/2015, o apelo interposto pelo requerido Município de Cuiabá, foi parcialmente provido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Município a pagar honorários advocatícios
fixados

em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Desse modo, o decisum objurgado atendeu ao estabelecido no art. 20, § 4o do CPC/73, não havendo que se falar em omissão, porquanto a pretensão do embargante é rediscutir matéria já debatida nos autos, o que não é cabível nessa espécie recursal.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR FIXADO NOS TERMOS DO ART. 20, §§ 3o E 4o DO CPC/73 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Manutenção da verba honorária fixada em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC/1973.

(TJ-MT - ED: 01172239820178110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/9/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 3/10/2018)

E mais,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC, não se propondo a finalidade de rediscutir a matéria. Tendo o objetivo de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser os embargos de declaração rejeitados.”

(TJMT, ED 8691/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 8/3/2017, publicado no DJE 14/3/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos
pelo Município de Cuiabá e por Adão Vivaldo Lopes Neto
, mantendo o decisum nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021